Tribunal: TJMT
Processo: 1010298-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010298-56.2020.8.11.0000 – VÁRZEA GRANDE/MT
AGRAVANTE(S): I. D. S. F.
AGRAVADO(S): BRADESCO SEGUROS S/A
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
JORGE CANDIDO DO NASCIMENTO FALCA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)
ROSINEIA CIPRIANO DOS SANTOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Distante a relevância da fundamentação, pois no Recurso de Agravo de Instrumento no 1008532-65.2020.8.11.0000 interposto pelo BRADESCO SAÚDE S/A foi deferida liminar, em 15/04/2020, para suspender os efeitos da decisão recorrida proferida nos autos da “Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido de Liminar Tutela Antecipada de Urgência no 1008972-55.2020.8.11.0002”, até o julgamento final do recurso, nos seguintes termos:
“Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se dos autos, que apesar de o menor/agravado ser portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA, encontrando-se em tratamento através de equipe multidisciplinar, com indicação clínica para realização de equoterapia, musicoterapia, fonoaudióloga pelo método BOBATH, terapia ocupacional com integração sensorial e psicologia infantil pelo método ABA, nada há nos autos acerca da existência de cobertura contratual e a sinalização de urgência ou emergência a autorizar o deferimento de liminar inaudita altera pars, ou seja, risco eminente à saúde do paciente que não possa aguardar o julgamento do mérito do agravo.
Desta forma, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. [...]” (g.n.).
Assim, a decisão agravada que deferiu “a tutela de urgência pretendida” e determinou “a intimação da parte requerida para que proceda com o custeio e reembolso das despesas decorrentes do tratamento do autor, devidamente prescritos pelo médico especialista (Id. 30494581), até o limite de sua tabela no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.” se encontra suspensa até o julgamento do RAI no 1008532-65.2020.8.11.0000 interposto pelo BRADESCO SAÚDE S/A, ora agravado.
Ademais, a concessão da liminar recursal nos moldes pretendidos – reembolso a ser realizado pelo agravado de todas as despesas realizadas pelos agravantes – esgotaria por completo o objeto do recurso.
Desta feita, indefiro a liminar.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora